Tribunal: TJES
Processo: 5008779-54.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008779-54.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: THAYRONE RODRIGUES DE OLIVEIRA REIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §1º, INCISOS I (PROMESSA DE PAGAMENTO), II (MOTIVO FÚTIL), III (MEIO CRUEL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), NA FORMA DO ARTIGO 29, C/C O ARTIGO 211, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENA
L -
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NÃO COMPROVAD
O
– DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO
41
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
AUSÊNCIA DE AUTORIA E EXCESSO DE ACUSAÇÃO -
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA - IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
-

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1.
C
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.

2.
No caso em tela,
a exordial acusatória detêm
os requisitos legais e detalha as circunstancias do delito em tese praticado, nos moldes da determinação constante no artigo
41
do Código de Processo Penal, não
sendo
viável o trancamento prematuro da ação penal
de origem.
3
.
Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

O mesmo se conclui em relação ao pleito de decote das qualificadoras do homicídio qualificado, sendo precipitado afirmar categoricamente que as mesmas não devem ser aplicadas ao coacto, mormente se levado em consideração que a instrução processual, momento oportuno para a discussão das circunstâncias que permearam a prática do delito investigado, sequer fora iniciada.
4.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente a
gravidade em concreto da conduta
e
m tese praticada
.
5
.

Justificada a
constritiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6
.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008779-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYRONE RODRIGUES DE OLIVEIRA REIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008779-54.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: THAYRONE RODRIGUES DE OLIVEIRA REIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §1º, INCISOS I (PROMESSA DE PAGAMENTO), II (MOTIVO FÚTIL), III (MEIO CRUEL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), NA FORMA DO ARTIGO 29, C/C O ARTIGO 211, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENA
L -
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NÃO COMPROVAD
O
– DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO
41
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
AUSÊNCIA DE AUTORIA E EXCESSO DE ACUSAÇÃO -
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA - IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
-

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1.
C
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.

2.
No caso em tela,
a exordial acusatória detêm
os requisitos legais e detalha as circunstancias do delito em tese praticado, nos moldes da determinação constante no artigo
41
do Código de Processo Penal, não
sendo
viável o trancamento prematuro da ação penal
de origem.
3
.
Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

O mesmo se conclui em relação ao pleito de decote das qualificadoras do homicídio qualificado, sendo precipitado afirmar categoricamente que as mesmas não devem ser aplicadas ao coacto, se levado em consideração que a instrução processual, momento oportuno para a discussão das circunstâncias que permearam a prática do delito investigado, sequer fora iniciada.
4.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente a
gravidade em concreto da conduta
e
m tese praticada
.
5
.

Justificada a
constritiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008779-54.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: THAYRONE RODRIGUES DE OLIVEIRA REIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Marcos Cunha Cabral
e
Elnatan Soares Martins
em benefício de
THAYRONE RODRIGUES DE OLIVEIRA REIS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES.

Informam, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado junto a outras 06 (seis) pessoas por supostamente ter praticado o delito previsto no
“artigo 121, §1º, incisos I (promessa de pagamento), II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do artigo 29, c/c o artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal”.

De pronto, alegam a inexistência de
“substrato probatório mínimo que autorizaria a deflagração da ação penal contra o paciente, haja vista que a imputação deduzida contra ele se lastreia, tão somente, nos depoimentos prestados por GIVANILDO SANTOS DA SILVA e GEOVANI SILVA ALVES”.

Alertam, ainda, para suposto excesso de acusação, pugnando pelo decote das qualificadoras imputadas ao paciente, mormente a prevista no artigo 121, §2º, I, pois
“a qualificadora da paga (...) não é aplicável aos mandantes do homicídio, porque o pagamento é, para eles, a conduta que os integra no concurso de pessoas, mas não o motivo do crime”,
bem como a prevista no artigo 121, §2º, III e IV, eis que
“não há nos autos, por exemplo, prova de que o meio cruel (facadas, pauladas, vários tiros) e o recurso que dificultou a defesa da vítima, tenha sido o modo eleito pelo paciente para a prática do assassinato, ou escolhida pelos executores e aprovada pelo mandante, ou ao menos sabida por este”
.

Aduzem que a imputação ao coacto do crime previsto no artigo 211 do Código Penal configura verdadeira responsabilidade penal objetiva, porque
“não há provas nos autos que indique que o paciente ordenou a ocultação do cadáver”
da vítima.

Noutro flanco, sustentam a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugnam pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para determinar o
“trancamento da ação penal n° 0000010-83.2023.8.08.0052, processada pela Vara Única da Comarca de Rio Bananal, quanto ao paciente, ou, caso este não seja o entendimento (...) requer sejam decotadas as qualificadoras satélites do tipo, bem como seja excluído o crime do art. 211 do CP, respondendo o paciente por homicídio em sua forma simples”.
Alternativamente, pela substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

No caso em apreço, a exordial acusatória de
id n° 5664901, fls. 01/07
trata de delimitar concretamente a conduta delituosa em tese praticada pelo requerente,
expondo
que

“
(...) por motivo de desavenças pretéritas, THAYRONE e VANUSA ofereceram dinheiro a GEOVANI, a fim de que este tirasse a vida de THIAGO. (...)
que THAYRONE ofereceu a quantia de R
$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) que GEOVANI ainda recebeu de THAYRONE, 15 (quinze) munições calibre 9 mm, a fim de auxiliá-lo nos atos executórios do homicídio (...) que THAYRONE e VANUSA buscaram GIVANILDO e ISAEL em uma região fronteira de Rio Bananal x Bagueira, e os conduziram até Linhares/ES, a fim de que estes pudessem, através da corrida pré-agendada por GEOVANI, atrair THIAGO até a região da bagueira para a execução do homicídio (...)”

A
ssim sendo
,
tem-se que
a peça detê
m
os requisitos legais e detalha as circunstancias do delito em tese praticado, nos moldes da determinação constante no artigo
41
do Código de Processo Penal, não me parecendo viável o trancamento prematuro da ação penal
de origem
pela via estreita do presente remédio heroico.

Ademais, em relação às alegações envolvendo o mérito da demanda de origem, cumpre ressaltar que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento de matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em
temas
que serão amplamente debatid
o
s durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

O mesmo se conclui em relação ao pleito de decote das qualificadoras do homicídio qualificado, sendo precipitado afirmar categoricamente que as mesmas não devem ser aplicadas ao coacto, mormente se levado em consideração que a instrução processual, momento oportuno para a discussão das circunstâncias que permearam a prática do delito ora investigado, sequer fora iniciada.

Superado esse ponto, passo ao exame da preventiva decretada na origem.

Verifico,
ao debruçar sobre a
decisão
de id n° 5664907, fls. 42/46
, que a medida fora decretada com base na gravidade das ações delituosas em tese praticadas, esta que evidencia o alto grau de periculosidade dos agentes, que em comunhão de esforços e unidade de desígnios ceifaram a vida da vítima
Thiago Elias da Silva dos Santos
por motivo fútil, através de meio cruel e com emprego de recurso que dificultou sua defesa.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. HOMICIDIO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. EXTREMA FRIEZA. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA. ORDEM DENEGADA.

1.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública.
Precedentes. Soma-se isso ao fato de que o paciente, em tese, foi encontrado pelos policiais de malas prontas, prestes a se evadir do distrito de culpa.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210027833, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Sendo assim, necessária sua manutenção, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.